Tribunal: STF
Processo: RE 186831
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-06-24
Data de publicação: 1997-06-24

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ALÍQUOTAS
DIFERENCIADAS.   A prática de alíquotas diferenciadas visa a melhor
distribuição tributária entre os Estados.
        IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - CONSTITUIÇÃO
FEDERAL DE 1969. A regra do § 5º do artigo 23 da Constituição
Federal de 1969, com a redação decorrente da Emenda Constitucional
nº 23/83, no que impõe a uniformização de alíquota, alcança venda de
mercadoria para adquirente prestador de serviços. A expressão
"consumidor final" tem pertinência na espécie.